Tribunal: TJES
Processo: 5000001-96.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão julgador: MARCELO MENEZES LOUREIRO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-96.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - MARCELO MENEZES LOUREIRO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001
-
96
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
em face da r. sentença constante no evento 944778, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

O
decisum
condenou, ainda, o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais (evento 944782), o recorrente aduz, em síntese, a (i) nulidade formal do processo administrativo por violação ao §1º, do art. 37, do decreto federal 2.181/97, pois o produto não foi encaminhado à assistência técnica autorizada; (ii) ausência de motivação para manutenção da multa aplicada pelo PROCON, pois além de fazer uma fundamentação infundada, não observou que o manual de todos os produtos está disponível para acesso na rede internacional de computadores, tratando-se de documento de fácil acesso, bem como foi devidamente entregue ao consumidor; e (iii) falta de proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas.

Contrarrazões apresentadas no evento. 944789 pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, no qual pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2021.

MARCELO MENEZES LOUREIRO

Desembargador
Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001
-
96
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

(PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL)

O apelado, em contrarrazões recursais, afirma que o recurso ora em apreço não atacou os fundamentos da sentença objurgada, motivo pelo qual a sua irresignação não deve ser conhecida, já que violado o princípio da dialeticidade.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado
a quo
ao julgar improcedente o pedido contido na inicial.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001
-
96
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

(PRELIMINAR
DE OFÍCIO –
INOVAÇÃO RECURSAL)

Conforme relatado, o recorrente alega a nulidade formal do processo administrativo por violação ao §1º, do art. 37, do decreto federal 2.181/97, pois o produto não foi encaminhado à assistência técnica autorizada, matéria a qual não aduzida na inicial e é suscitada de forma inaugural, o que conduz ao não conhecimento parcial do recurso, prejudicando, por conseguinte, a análise da referida alegação.

Com efeito, a respeito da causa de pedir, leciona com propriedade Fredie Didier Jr.
in
Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 410:

“Além do pedido e dos sujeitos, deve a petição inicial conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que forma a denominada causa de pedir. Compõem a causa
petendi
o fato (causa remota) e o fundamento jurídico (causa próxima).”

Nesse viés, sobreleva acentuar o disposto no artigo 141, do CPC, segundo os quais
“
o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

A este respeito, a jurisprudência é assente em rechaçar, de forma veemente, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. É, ainda, o que entendimento que se extrai da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. [...] ART. 264, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RAZÕES DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]

IV - Segundo dispõe o art. 264, parágrafo único do Código de Processo Civil, é defeso à parte alterar a causa de pedir ou o pedido após a fase de saneamento do processo.
Assim, inviável a apresentação de nova causa de pedir em sede de apelação.
[...]

(STJ, 5ª Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 827116 / DF, rel. Min. Gilson Dipp, DJ 5.2.2007)

In casu
, observo que não há na exordial qualquer fundamentação acerca da questão meritória alusiva a ausência de encaminhamento do produto (celular) à assistência técnica. Aliás, referida tese é estranha aos presentes autos que versa sobre a reclamação do consumidor sobre a falta do manual de instruções.

Nesse passo, ainda que em uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial, há que se considerar que referido ponto não foi suscitado pelo apelante na exordial, circunstância que enseja o não conhecimento da tese aviada em sede de apelo, por violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum.

Desta forma,
NÃO CONHEÇO
da tese recursal acima mencionada, ante a evidente inovação recursal.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001
-
96
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
em face da r. sentença constante no evento 944778, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos dos “embargos à execução” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo incólume a decisão administrativa que aplicou multa em desfavor da parte autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

O
decisum
condenou, ainda, o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizada da causa.

Em suas razões recursais (evento 944782), o recorrente aduz, em síntese, a (i) ausência de motivação para manutenção da multa aplicada pelo PROCON, pois além de fazer uma fundamentação infundada, não observou que o manual de todos os produtos está disponível para acesso na rede internacional de computadores, tratando-se de documento de fácil acesso, bem como foi devidamente entregue ao consumidor; e (ii) falta de proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas.

Pois bem.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em verificar se, e em que medida, deve ser mantida a multa aplicada em processo administrativo no âmbito do Procon Municipal de Vitória.

Compulsando os documentos que instruem a presente demanda, notadamente a cópia do procedimento administrativo nº 3045/2011, observo que este fora instaurado a partir de reclamação formulada pelo consumidor Fabio da Silva em face da empresa ora recorrente, na qual requereu o envio do Manual de Instruções, pois ao adquirir uma televisão constatou a sua ausência e após solicitar ao fabricante, recebeu um manual de um tocador de som.

A pessoa jurídica ora apelante fora, então, notificada acerca dos fatos narrados, havendo comparecido à audiência e não apresentado proposta de acordo.

Após o devido trâmite, sobreveio a decisão administrativa, que, em resumo, reconheceu a não observância do dever legal de envio do produto adquirido acompanhado do manual de instruções, subtraindo do consumidor o seu direito básico de informação (art. 6º, III, do CDC), aplicando à pessoa jurídica requerente o pagamento de multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Após haver sido devidamente notificada, a empresa autora interpôs recurso administrativo, o qual, contudo, fora desprovido.

Delineadas esta breve digressão fática, é possível inferir que foram respeitados todos os princípios aplicáveis ao processo administrativo e à Administração Pública.

Como demonstrado, a empresa foi notificada e intimada de todas as decisões, que foram devidamente fundamentadas, podendo exercer, de forma ampla, o seu direito à defesa e ao contraditório, inexistindo qualquer violação ao devido processo legal. Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade no procedimento administrativo.

Ademais, vislumbra-se, da análise da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor da pessoa jurídica, que fora devidamente motivada, na qual constaram os fatos e fundamentos que ensejaram a aplicação da penalidade, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como os critérios utilizados para sua mensuração.

Destarte, conclui-se inexistir motivo hábil a dar ensejo ao reconhecimento de qualquer vício ou nulidade no processo administrativo, nem tampouco na decisão ali proferida.

No mesmo sentido, também não vislumbro razões para reformar a conclusão alcançada no processo administrativo, no sentido de que a pessoa jurídica deve ser responsabilizada pela violação ao dever de informação já que restou demonstrado o envio do manual de instruções de um produto diverso daquele adquirido pelo consumidor, mesmo após formalizada a reclamação.

Diante de tais circunstâncias, portanto, resta caracterizada a infringência do Código de Defesa do Consumidor de modo tal que deve ser mantida a decisão que aplicou-lhe a penalidade no processo administrativo.

Em continuidade, observa-se que o recorrente alega a desproporcionalidade da multa aplicada.

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Por sua vez, o Decreto Federal n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal – possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97.

No caso em comento, como já dito, o PROCON aplicou multa à empresa autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) por não ter enviado o manual de instruções do aparelho de televisão que foi adquirido pelo consumidor pela quantia de R$ 2.499,00 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais).

A respeito do valor da multa arbitrada, é preciso frisar que reconheço a existência de precedentes no sentido de que, uma vez observados os parâmetros previstos na legislação, é descabido o argumento de violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

O fato, porém, é que
excepcional
mente
, é possível alterar o valor fixado a título de multa quando aquele arbitrado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, vislumbra-se que apesar de não ser enviado o manual de instruções ao consumidor este é facilmente acessado pela rede mundial de computadores e que a multa fixada equivale a quase dez vezes o valor do produto.

Desta maneira, vislumbro que houve exorbitância na multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a penalidade imposta deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual compreendo se revelar adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Como se sabe, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
capacidade econômica do fornecedor
,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados
:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes
;

II -
os antecedentes do infrator
, nos termos do art. 28 deste Decreto.

[...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente,
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Outrossim, tem-se que a multa em comento é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidoro, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. GRADUAÇÃO DA MULTA. ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03 E ALTERAÇÕES. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5) A sanção pecuniária aplicada ao fornecedor não se destina a promover o ressarcimento do consumidor reclamante. Na verdade, a multa será depositada em conta ao fortalecimento do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, donde deriva seu caráter educativo e não ressarcitório
. 6) Havendo irregularidade na decisão administrativa na dosimetria da sanção, uma vez que o julgador administrativo considerou precisamente premissas do Decreto Municipal nº 11.738/03 que não foram demonstradas no procedimento administrativo, cabe a redução do valor da multa. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES; APL 0014476-60.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/09/2013; DJES 20/09/2013)

Com base em tais parâmetros, entendo que a redução da multa aplicada no âmbito administrativo encontra-se adequada às particularidades da situação apresentada, tendo, a meu ver, sido devidamente observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo as especificidades do caso concreto.

Firme nessas considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE

do recurso, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para julgar parcialmente os embargos à execução, para reduzir o montante executado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, com base no art. 85, § 3º, I, do CPC, condeno o embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ora apelado no patamar de 10% (dez por cento) do valor em que deverá prosseguir a execução.

Condeno, ainda, o embargado, ora recorrido, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do embargante no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor em que reduzida a execução.

Quanto às custas processuais, condeno o embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) de seu valor, isentando o embargado na forma do art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000001
-
96
.201
8
.8.08.0024

APELANTE: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES.
SUBST. MARCELO MENEZES LOUREIRO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – REJEITADA –
INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFÍCIO – ACOLHIDA
– MÉRITO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – POSSIBILIDADE –
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –
INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MOTIVADA
–
VALOR DA MULTA
– DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO –
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E,
NESTA PARTE, PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Magistrado de primeiro grau ao julgar improcedente o pedido contido na inicial. Preliminar rejeitada.

2. Inadmite-se o recurso no que diz respeito às alegações trazidas de forma inaugural, uma vez que representa clara Inovação Recursal, vedada em nosso sistema processual. Preliminar acolhida para inadmitir parcialmente o recurso.

3. Vislumbra-se, da análise da decisão administrativa que aplicou a multa em desfavor da pessoa jurídica, que fora devidamente motivada, na qual constaram os fatos e fundamentos que ensejaram a aplicação da penalidade, apontando os dispositivos aplicáveis ao caso concreto, bem como os critérios utilizados para sua mensuração.

4. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

5. Caso concreto em que, apesar de não ser enviado o manual de instruções ao consumidor, este é facilmente acessado pela rede mundial de computadores e que a multa fixada administrativamente equivale a quase dez vezes o valor do produto.

6. Desta maneira, houve exorbitância na multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a penalidade imposta deve ser reduzida para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se revelar adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando-se, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, por igual votação, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.